Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008745-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MARIA PERPETUA FONTOURA SOARES - CPF: 157.595.711-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), MANOEL MENDES FONTOURA - CPF: 006.840.661-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MANOEL MENDES FONTOURA

AGRAVADO:

JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM SENTENÇA. MATÉRIA INCONTROVERSA. LEVANTAMENTO IMEDIATO.
RECURSO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por curador contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de verba alimentar mensal de R$ 6.000,00, fixada em sentença para custeio das despesas ordinárias do curatelado, sob o argumento de pendência de julgamento de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de levantamento imediato de verba alimentar fixada em sentença, cuja execução não foi objeto de impugnação recursal, diante da natureza incontroversa da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.013, §1o, do CPC delimita o efeito devolutivo da apelação aos capítulos impugnados, sendo possível a execução imediata dos capítulos autônomos e não impugnados da sentença.

4. A sentença autorizou expressamente o levantamento mensal de R$ 6.000,00, por dez meses, para fins de subsistência do curatelado, reconhecendo sua natureza alimentar e essencial.

5. Ausente impugnação específica ao referido capítulo na apelação, não há impedimento legal ao levantamento, cuja recusa compromete a efetividade da tutela jurisdicional e afronta a dignidade da pessoa humana.

6. Constatado o risco de dano irreparável, impõe-se a concessão da tutela recursal.

7. Julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “É admissível o levantamento imediato de verba alimentar fixada em sentença e não impugnada por apelação, diante da natureza incontroversa da obrigação e da urgência inerente à sua finalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.012, caput e §1o, e 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1909451/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
13/04/2021; STF, RE 666589, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
03/06/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Manoel Mendes Fontoura, contra decisão interlocutória (ID. 276110869 – Autos de Origem no 1002006-34.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores fixados em sentença como verba de subsistência do curatelado, nos autos de Pedido de Alvará Judicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando todo o exposto nas razões recursais, por cautela, entendo por bem não autorizar nenhum levantamento de valores, até que o referido recurso de apelação seja julgado, restando,
pois
indeferido o pleito de antecipação de tutela, nesta fase, ausentes os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC.

Portanto, subam os autos para julgamento do recurso interposto (apelação de mov. 173670692).
”

Em razões recursais (ID. 276110859), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
A decisão agravada incorre em ilegalidade ao obstar o levantamento de parcela incontroversa da sentença (valor mensal de R$ 6.000,00) que não foi objeto de impugnação em apelação;

-
A sentença reconheceu expressamente o direito ao levantamento mensal de R$ 6.000,00 para fins de manutenção do curatelado, tratando-se de verba alimentar inquestionável;

-
O efeito devolutivo da apelação não atinge os capítulos não impugnados, conforme art. 1.013, §1o, do CPC, e jurisprudência do STJ e STF;

-
Há risco concreto de dano irreparável à saúde e dignidade do agravante, diante da impossibilidade de arcar com despesas essenciais à sua sobrevivência;

-
Requer-se a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato levantamento de R$ 30.000,00 (referente a cinco parcelas mensais de R$ 6.000,00), ou, alternativamente, do valor mensal de R$ 6.000,00, conforme expressamente autorizado na sentença.

Liminar indeferida (ID.
277680869
)

Irresignada, a parte agravante interpôs agravo interno (ID.
282796850
), argumentando o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal.

A parte recorrida é o Juízo de origem, sendo a ação de natureza voluntária, razão pela qual não há contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz em sede recursal.

Recurso tempestivo

e preparo isento, por concessão de gratuidade da justiça (ID.
276137885
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

MANOEL MENDES FONTOURA

AGRAVADO:

JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

De proêmio,
convém registrar que o
mérito do agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento, razão pela qual o aprecio de imediato, independentemente de prévia análise do agravo interno, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. Dessa forma, com o julgamento do agravo de instrumento,
resta prejudicada a análise do agravo interno
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA DA INTEGRALIDADE – OUTRAS FONTES DE RENDAS – DESPROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETERÁ A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O bloqueio sobre a integralidade do crédito do agravante é desproporcional, pois, ainda que
existam
indícios fortes de que possui outras fontes de renda, é certo que, sendo advogado, presume-se que os honorários advocatícios, constituem a principal fonte de renda para subsistência do agravado e sua família. Todavia, tendo em vista a existência de outra fonte de renda, é possível a penhora em percentual maior, sem que com isso ofenda a subsistência do executado e sua família.
Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
(N.U
1008112-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)
- G
rifo nosso

Dito isso, r
eitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Alvará Judicial, indeferiu o pedido de levantamento de valores fixados em sentença como verba mensal para subsistência do curatelado, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para antecipação de tutela.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a interposição de apelação contra a sentença,
inviabiliza o
levantamento de valores até o julgamento do recurso
.

Passo ao exame da tese sustentada pelo agravante
.

O agravante sustenta que a decisão agravada é teratológica, por impedir o levantamento de parcela da sentença que não foi impugnada no recurso de apelação, tratando-se de verba alimentar expressamente deferida no item 2 do decisum de mérito.

Argumenta que tal verba é essencial à manutenção do curatelado, cuja dignidade e saúde estariam sendo violadas com a retenção indevida dos valores. Requer, portanto, a concessão da tutela recursal para permitir o levantamento imediato da quantia de R$
6.000,00 mensais, ou ao menos de R$ 30.000,00 (retroativos a cinco meses).

A controvérsia gira em torno da possibilidade de execução imediata de capítulo autônomo e não impugnado da sentença, não alcançado pelo efeito suspensivo da apelação, consoante o disposto no art. 1.012, caput e §1o, do CPC, e na regra de
devolutividade
delimitada pelo art. 1.013, §1o, do mesmo diploma.

Com razão a parte agravante. A sentença proferida nos autos de origem foi parcialmente procedente, tendo deferido, no item 2, o levantamento mensal de R$
6.000,00 para fins de custeio das despesas ordinárias do curatelado, por prazo de dez meses, mediante prestação de contas.
Senão vejamos:

“Trata-se de pedido de alvará judicial formulado por MANOEL MENDES FONTOURA, representado pela curadora MARIA PERPÉTUA FONTOURA SOARES, objetivando a alienação do imóvel rural de matrícula no 479 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Terenos – MS.

Narra que os autos vieram a esta Comarca após declínio de competência pelo Juízo da Comarca Campo Grande – MS, consoante decisão de ID. 139876456– fls. 37 e que o Juízo supracitado autorizou a alienação do bem imóvel, a qual fora efetivada pelo valor de R$500.000,00, cujo comprovante de depósito se encontra encartado no ID. 139875280 – fls. 04.

Extrai-se ainda que tão logo comunicou a alienação do bem, a curadora postulou pelo reembolso dos gastos que teve com o curatelado no valor de R$232.300,40, bem como por alvará para pagamento de valor referente a corretagem da venda do imóvel (R$25.000,00) e para quitação de contrato verbal de prestação de serviços feito pelo curatelado, antes da incapacidade, em R$91.116,66, faltando R$45.558,33 a ser pago. Consta ainda, que além disso, postula pela expedição de alvará judicial para levantamento da quantia mensal de R$15.000,00 para custeio das despesas ordinárias. Que
a soma dos pagamentos pretendidos perfazem
a quantia de R$302.858,73.

Após regular tramitação processual, instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público manifestou que não se opõe ao levantamento da quantia de R$25.000,00 para o devido pagamento referente a corretagem, eis que documentalmente comprovado nos autos. Com relação ao contrato verbal de prestação de serviços entre o incapaz e o Sr. Flavio Fontoura
Ganne
opinou pelo indeferimento ante a ausência de elementos que comprovam a relação obrigacional e os serviços prestados, o que demandaria dilação probatória, incompatível com o rito da jurisdição voluntária. Se manifestou favorável ao pleito de expedição de alvará para levantamento mensal de quantia, fixando-se o valor de R$6.000,00, de modo a complementar o
benefício
previdenciário percebido pelo incapaz e fazer frente as despesas ordinárias com saúde, alimentação e outros por um período de 10 meses. Quanto a pretensão de reembolso formulado pela curadora de modo que seja ressarcida da quantia de R$232.300,40 se manifestou pelo indeferimento devendo ser exercida dentro de ação de prestação de contas, a qual visa estabelecer segurança jurídica na curatela, apurando-se eventual
crédito
ou
débito
mediante rito próprio e
especifico
(CPC, art. 550 e seguintes), com a devida
perícia
contábil, consoante entendimento jurisprudencial. (cf. parecer de mov. 163020640).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Pois bem. O presente procedimento é de jurisdição voluntária, onde a decisão não faz coisa julgada material (art. 719 do CPC), nem está o Juiz obrigado a observar o critério de legalidade estrita (Art. 723, parágrafo único, do CPC).

Com efeito, a legitimidade ativa encontra-se bem delineada nos autos, mediante a apresentação da documentação pertinente, estando o feito apto a autorizar o deferimento em parte do pedido, ficando, em qualquer hipótese, ressalvados os direitos de terceiros, que poderão ser postulados pelas vias próprias, em sendo a hipótese.

No tocante ao pleito de expedição de alvará judicial para pagamento de corretagem, verifica-se a existência de prova de intermediação de corretor para a venda do bem, sendo que ficou estabelecido que o vendedor pagaria, a
titulo
de corretagem, o valor equivalente a 5% do valor do bem, que totaliza R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), justificando-se pois o levantamento dos referidos valores, motivo pelo qual deve ser deferido.

Referente a questão da prestação de serviços, verifica-se que a curadora apresentou termo de encerramento e quitação do contrato de prestação de serviço verbal (mov.
139875280), assinado pela curadora, representando o incapaz e por Flavio Fontoura
Ganne
, referente ao período de 28/03/2018 a 28/02/2023, totalizando R$91.116,66, já tendo sido pago a quantia de R$45.558,33, remanescendo o valor de R$45.558,33.

Na mesma toada do douto representante do Ministério Público, nada obstante o contrato, é certo que o curador não pode transigir em nome do curatelado sem autorização judicial (CC, art. 1748, III, c/c art. 1781).

Neste contexto, não há nenhuma comprovação da relação obrigacional, não restando esclarecido se o emprego informal fora, de fato, prestado no período correspondente, e que o incapaz o teria contratado (antes da incapacidade), o que demandaria dilação probatória para comprovação.

É certo que o alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntaria e, assim, não comporta discussão sobre questões litigiosas ou que demandem dilação probatória (art. 725, inciso VII, do CPC), devendo tal pleito ser indeferido nesta seara.

Quanto ao pleito de alvará para levantamento mensal da quantia de R$15.000,00, observando os gastos com manutenção do incapaz e, atentando-se justamente à finalidade do instituto, que é a de protegê-lo e também assegurando a praticidade aos inerentes atos do encargo da curadora, deve ser deferido parcialmente, devendo ser acolhida a sugestão apresentada pelo douto representante do Ministério Público, considerando que o idoso recebe benefício previdenciário (aposentadoria por idade) no valor de R$1.760,00, o levantamento mensal da quantia de R$6.000,00 atende, nesse primeiro momento, os gastos regulares com
saúde, alimentação e outros por um período de 10 meses, devendo ao final a parte formular novo pedido com dados atualizados da real necessidade para tanto, devendo prestar contas ao juízo da interdição acerca do emprego dos referidos valores em favor do curatelado.

Por fim, quanto a pretensão de reembolso formulado pela curadora, para ressarcimento da quantia de R$232.300,40, entendo que a pretensão deve ser exercida dentro de ação de prestação de contas, em observância ao devido processo legal, tendo em conta inclusive que se trata de
crédito
de quantia de alto valor e grande quantidade de documentos, onde existem situações de devem ser esclarecidas, tratando-se de interesse de curatelado.

Neste contexto, o art. 553 do CPC, prevê que as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. A ação de exigir contas visa estabelecer segurança jurídica na curatela, apurando-se eventual crédito ou débito. Deve, pois, a curadora
ajuizar ação de exigir contas por rito processual próprio e
específico
(art. 550 e seguintes do CPC).

Neste sentido, eis a jurisprudência:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. Exercício de curatela dativa entre julho de 2018 e novembro de 2021. Contas boas, gastos comprovados e devidamente demonstrados nos autos, com concordância da Contadoria judicial e apurado crédito de R$ 121.120,11 em favor do curador dativo. Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Apelo não provido, com observação. (TJSP; AC 1123446- 82.2021.8.26.0100; Ac. 16572537; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rui
Cascaldi
;
Julg
. 20/03/2023; DJESP 27/03/2023)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil com relação ao pedido de prestação de contas; restou declarado como crédito do curador em relação à curatelada o valor de R$ 19.723,83. (...) Perícia contábil que, dado o considerável valor pretendido pelo requerente a título de reembolso, bem como da quantidade de documentos trazidos aos autos, revela-se necessária, devendo o expert, no entanto, observar as limitações aqui estabelecidas. Anulação da sentença que se revela, portanto, necessária. Recurso do requerente provido para tal fim, negando-se provimento aos apelos das requeridas. (TJSP; AC 0022719-75.2019.8.26.0562; Ac. 15059972; Santos; Oitava Câmara de Direito Privado;
Rela
Desa Clara Maria Araújo Xavier;
Julg
. 29/09/2021; DJESP 04/10/2021; Pág. 2182)

Assim, a procedência parcial é medida que se impõe.

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, em consonância com o parecer formulado pelo douto representante do Ministério Público, com
fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

1 – AUTORIZAR, mediante ALVARÁ JUDICIAL o levantamento da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para fins de pagamento de corretagem previsto em
cláusula
decima do contrato de compra e venda de mov. 139875280, eis que documentalmente comprovado nos autos, conforme alhures fundamentado; Prazo do Alvará: 180 dias, mediante prestação de contas em procedimento próprio;

2 – AUTORIZAR, mediante ALVARÁ JUDICIAL o levantamento mensal da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), de modo a complementar o
benefício
previdenciário percebido (R$1.760,00) pelo incapaz para fazer frente as despesas ordinárias com saúde, alimentação e outros, por um período de 10 (dez) meses, sendo que ao final a curadora poderá formular novo pedido com dados atualizados da necessidade; consigne-se que a curadora deverá, posteriormente prestar contas ao juízo da interdição acerca do emprego dos referidos valores em favor do curatelado, inclusive mediante a apresentação de prescrições medicas, nutricionais, farmacêuticas, serviços de apoio (diaristas/cuidadoras) que justifiquem a aquisição mensal dos medicamentos/insumos/itens diversos referidos ao longo deste expediente; Prazo do Alvará: 180 dias, mediante prestação de contas em procedimento próprio;

3 – INDEFIRO o pleito de pleito de pagamento de contrato verbal de prestação de serviços entre o incapaz e o Sr. Flavio Fontoura
Ganne
, considerando a ausência de autorização judicial para transação/reconhecimento da
divida
pela curadora (art. 1748, CC,
cc
art. 1781), bem como ante a ausência de elementos que comprovem a relação obrigacional e os serviços prestados, o que demandaria dilação probatória, incompatível com o procedimento da jurisdição voluntária;

4 – INDEFIRO a pretensão de reembolso do valor de R$232.300,40 nestes autos, consigno que a pretensão deve ser exercida dentro de ação de prestação de contas, a qual visa estabelecer segurança jurídica na curatela, apurando-se eventual crédito ou débito mediante rito próprio e
específico
(art. 550 e seguintes do CPC), com a devida
perícia
contábil.

Sem custas, eis que defiro a parte interessada os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3o do Código de Processo Civil. Honorários incabíveis à espécie.”

Ocorre que, t
al capítulo não foi objeto de impugnação na apelação interposta, que se restringe ao pedido de majoração do valor e inclusão de outros itens (ID.
173670692
dos autos de origem
).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a apelação devolve ao tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, sendo inalteráveis os
capítulos autônomos não objeto do recurso” (REsp 1909451/SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
13/04/2021). Também já decidiu o STF que “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso” (RE 666589, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
03/06/2014).

Destarte,
entendo que a
decisão agravada, ao obstar a execução imediata do capítulo incontroverso da sentença, incorre em indevida ampliação do efeito devolutivo da apelação, violando os princípios da legalidade, congruência e efetividade da jurisdição.

Além do aspecto formal, observa-se que os valores pretendidos
se destinam
à subsistência básica do curatelado, notadamente saúde, alimentação, medicamentos e cuidados pessoais, sendo reconhecida sua natureza alimentar. Como tal, são revestidos de urgência e prioridade, não podendo ser postergados sem justificativa legal.

Logo, a
recusa injustificada
do levantamento dos valores mediante alvará já reconhecido em sentença
causa grave risco de dano irreparável, afrontando diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC).

Portanto, encontra guarida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

reformar a decisão agravada,
autorizando
o imediato levantamento da quantia mensal de R$ 6.000,00, tal como
registrado
no item 2 da sentença proferida nos autos de origem.

E, j
ulgo
prejudicado
o Agravo Interno.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025